Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708202-19.2025.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUNIOR WAGNER DE OLIVEIRA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JUNIOR WAGNER DE OLIVEIRA em face de decisão de decisão desta Relatoria, de ID 76378935, que não conheceu da apelação por ele interposta, em razão de violação ao princípio da dialeticidade. Em suas razões recursais, ID 76611909, o agravante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, afirmando que não há lógica em se exigir o recolhimento do preparo quando há requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Destaca que tem interesse na realização de autocomposição para o pagamento do débito e traz diversos argumentos no sentido da necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Invoca, ainda, o direito de petição e o direito ao acesso à justiça, de forma que o indeferimento da gratuidade de justiça os viola. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte apresentou petição no ID 77946349, pugnando por seu integral conhecimento. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 76378935: Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por JÚNIOR WAGNER DE OLIVEIRA em face de FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. O Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença de ID 75949303 extinguindo o feito sem resolução do mérito ante o não recolhimento das custas processuais. Transcrevo-a: Regularmente intimada para recolher as custas iniciais, nos termos da decisão de ID 235419242, a parte autora se manteve inerte, conforme informação disponibilizada no sistema. A inércia da parte autora em não efetuar o pagamento das custas da presente demanda tem por consequência a extinção do processo, por se tratar de pressuposto processual indispensável ao andamento do feito. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a parte autora interpôs apelação no ID 75949308 aduzindo a necessidade de reformar o julgado. Afirma ter direito à gratuidade de justiça e não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sendo necessário o deferimento da gratuidade de justiça. Salienta a necessidade de garantia da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e prosseguir com o feito. Ausente o preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 75949629 contrapondo as razões do apelo e pugnando pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 76070928 intimando a apelante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela peticionado no ID 76318628, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Analisando-se os autos, verifica-se que o Juízo apelado proferiu a decisão de ID 75949284 determinando que a parte ora apelante recolhesse as custas ou juntasse documentos para comprovação a necessidade e requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Transcrevo-a: A parte autora requer os benefícios da justiça gratuita. Todavia, entendo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio de comprovantes de despesas mensais diversos, extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Sem prejuízo, deverá o requerente juntar comprovante de residência relativo à época da citação realizada nos autos da execução, a fim de fundamentar a alegação de nulidade do ato citatório. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. A parte juntou documentação e foi proferida a decisão de ID 75949300 indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada e determinando o recolhimento das custas iniciais. Vejamos: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial a cópia da carteira de trabalho, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 13.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício.Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Em face dessa decisão não foi interposto nenhum recurso. O Código de Processo Civil é claro que, em face da decisão que indefere a gratuidade de justiça, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa à gratuidade foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento da Apelação que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, ainda, que além da preclusão, o recurso viola o princípio da dialeticidade. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos a sentença entendeu que o não recolhimento do preparo impede a análise da demanda por falta de pressuposto processual, de forma que a única matéria passível de análise e a possibilidade ou não de prosseguir a análise processual sem recolhimento do preparo. A parte apelante, entretanto, limitou-se a tentar rediscutir a gratuidade de justiça. Incabível, portanto, conhecer do recurso. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Por fim, devidamente citada a parte ré e apresentadas contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Toda a fundamentação do recurso tem como fundamento a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, a decisão que ora impugna o agravante, não conheceu do recurso em razão da preclusão para a impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e, consequentemente, dissociação dos argumentos que fundamentam o recurso. Tal dissociação configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual é imprescindível que o recorrente confronte, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada. A ausência de impugnação específica aos motivos que embasaram a decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e lógica argumentativa. Ademais, conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 12:20:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador